Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA No 82 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ACÓRDÃO REFORMADO. PROCESSO EXTINTO.
1. A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal (Tema no 82 do STF).
2. Apesar de a Autora/Apelada ser associação com poder de representação de seus filiados, era imprescindível a autorização expressa dos associados, seja por declaração individual ou por meio da assembleia geral, para a propositura da ação coletiva, conforme art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.
3. Juízo de retratação realizado.